Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança de multa contratual, condenando a ré ao pagamento de 5% sobre o valor da transação, fixado em R$ 300.000,00, corrigido desde 24/1/2025 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 9/7/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão as quais cingem-se a examinar as alegações de: (i) nulidade da citação; (ii) invalidade dos prints de mensagens de aplicativo sem ata notarial como prova; (iii) invalidade do contrato de promessa de compra e venda; (iv) possibilidade de redução equitativa da multa contratual; e (v) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação foi realizada no endereço constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e da procuração juntada aos autos, sendo válida nos termos do art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC e da jurisprudência dominante, o que afasta a alegação de nulidade.
4. As mensagens de WhatsApp apresentadas por meio de prints de tela, ainda que sem ata notarial, podem ser admitidas como prova válida, desde que não haja impugnação específica da parte contrária quanto ao conteúdo ou a indícios de adulteração. No caso, a parte apelante foi revel e não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
5. O contrato de promessa de compra e venda, mesmo sem reconhecimento de firma ou assinatura de testemunhas, é válido desde que preenchidos os requisitos legais do negócio jurídico (agente capaz, objeto lícito e forma não proibida por lei), conforme art. 104 do CC.
6. A cláusula de arrependimento, como fruto da autonomia privada das partes, não constitui requisito essencial para a validade do contrato, desde que respeitados os demais requisitos legais e a manifestação de vontade das partes.
7. A redução equitativa da clausula penal prevista no art. 413 do CCB, exige o cumprimento parcial da obrigação e manifesta excessividade da multa estipulada, requisitos estes ausentes no caso examinado, uma vez que o inadimplemento é integral e o montante foi fixado em 5% do valor do sinal convencionado, o que está muito aquém do que se poderia qualificar como abusivo.
8. A litigância de má-fé, exige prova inequívoca de conduta dolosa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC/2015, o que não se verifica na hipótese em que a parte litiga no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A citação realizada no endereço constante do CNPJ e da procuração é válida, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC/201. 2. Prints de mensagens de WhatsApp podem ser admitidos como prova válida, desde que não haja impugnação específica da parte contrária quanto ao conteúdo ou a indícios de adulteração. 3. Contrato de promessa de compra e venda é válido mesmo sem reconhecimento de firma ou testemunhas, bem como sem previsão de cláusula de arrependimento, desde que preenchidos os requisitos gerais e validade e a manifestação de vontade das partes. 4. O inadimplemento integral da obrigação e a ausência de abusividade impedem a redução equitativa prevista no art. 413 do CCB. 5. A ausência de prova contundente de conduta dolosa afasta a configuração de litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2o; 373, II; 485, IV; 932, III; 369; 80, I e III; 81. CCB, arts. 104, 413, 473.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC n. 0706903-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 25/5/2022, DJe 7/6/2022.
TJDFT, APC n. 0703059-45.2021.8.07.0002, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15/6/2023, DJe 3/7/2023.
TJDFT, APC n. 0733629-17.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 5/10/2022, DJe 19/10/2022.